Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. TEBENTAFUSP (KIMMTRAK). MELANOMA UVEAL METASTÁTICO. LEI No 14.454/2022. ADI No 7.265/STF. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela parte contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio e fornecimento do medicamento Tebentafusp (Kimmtrak) para tratamento de melanoma uveal metastático, sob pena de multa. O réu defende a ausência de cobertura contratual de medicamento não incluído no rol da ANS e o afastamento da multa cominatória, enquanto a autora busca a fixação das astreintes em desfavor do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há incorreção do valor da causa; (ii) estabelecer se o plano de saúde está obrigado a custear medicamento não incluído no rol da ANS, à luz da Lei no 14.454/2022 e da ADI no 7.265/STF; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa cominatória diante do alegado atraso no cumprimento da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada em preliminar de contestação, nos termos do art. 293 do CPC, sob pena de preclusão, não sendo admissível sua análise apenas em grau de apelação.
4. A Lei no 14.454/2022 e a decisão do STF na ADI no 7.265 admitem, de forma excepcional, a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, desde que preenchidos cumulativamente requisitos objetivos, cujo ônus probatório incumbe à parte autora.
5. A parte autora não comprovou a inexistência ou o esgotamento das alternativas terapêuticas previstas no rol da ANS. Além disso, o parecer técnico do NATJus conclui pela ausência de evidências científicas robustas quanto à eficácia e imprescindibilidade do medicamento pleiteado, destacando benefício clínico modesto, baixa taxa de resposta objetiva e custo extremamente elevado.
6. Ausentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI no 7.265, revela-se indevida a imposição de cobertura contratual do medicamento pelo plano de saúde.
7. Inexistindo descumprimento injustificado da ordem judicial, uma vez demonstradas as providências adotadas para autorização e importação do medicamento, e havendo concordância da autora quanto ao prazo para aquisição, não é cabível a aplicação de multa cominatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu conhecido em parte e provido. Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento: “1 A impugnação ao valor da causa deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de preclusão; 2. A concessão judicial de A cobertura de tratamento fora do rol da ANS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados na Lei no 14.454/2022 e na ADI no 7.265/STF; 3. A multa cominatória pressupõe descumprimento injustificado da ordem judicial, não incidindo quando comprovadas as providências necessárias ao cumprimento da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 293 e 373; Lei no 9.656/1998, art. 10; Lei no 14.454/2022; CPC, arts. 489, §1o, V e VI, e 927, III, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.265, Plenário; Acórdão 1291541, 0719638-60.2020.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 04/11/2020.)”